Tribunal: STF
Processo: HC 69631
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-29
Data de publicação: 1992-09-29

Ementa:
"Habeas-corpus". identificação da autoridade
coatora.
              Ao contrario do que sucede na apelação, a revisão
criminal não devolve ao Tribunal competente o conhecimento
integral do processo: por isso, não se considera autoridade
coatora o Tribunal que, no julgamento de revisão, não se ocupou de
nulidade não alegada pelo requerente: consequente incompetencia do
Supremo Tribunal para conhecer originariamente do "habeas-corpus"
fundada na nulidade não alegada nem examinada de oficio no
processo de revisão.